Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725973-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Considerando que o pronunciamento judicial atacado não tem natureza de decisão interlocutória, intime-se a agravante para justificar o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator